Tribunal: STF
Processo: Rcl 41923
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição nº 13.637, de 6 de fevereiro de 2021, protocolada por Sávio Araújo de Lemos Silva, ora embargante, mediante a qual se pretende seja concedida medida cautelar em face da decisão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo Interno Cível nº 1040249-50.2019.8.26.0053/5000, que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 632.853, Tema 485 da sistemática da repercussão geral.
    Sustenta-se, em suma, que “durante a interposição do Agravo Interno e o seu respectivo julgamento, o requerente juntou aos autos documentos que comprovavam o esgotamento das instâncias ordinárias, conforme acórdão do STJ, documentos que não foram analisados pelo eminente relator” (eDOC 43, p. 3). 
    Ao final, reiteram-se os argumentos no sentido da existência de violação do acórdão paradigma invocado e requer-se “a análise da liminar pleiteada na Rcl 41923, determinando-se a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao recurso de Apelação Cível no Tribunal de Origem” (eDOC 43, p. 6).
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que mediante a reclamação impugnou-se decisão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1040249-50.2019.8.26.0053/5000, que, ao negar efeito suspensivo à apelação, teria contrariado a decisão desta Corte no RE 632.853, processo piloto do Tema 485 da sistemática da repercussão geral.
    Em 30 de junho de 2020, neguei seguimento à reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC, assentando que a parte reclamante não teria esgotado todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, bem como na inviabilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal (eDOC 11).
    Em 1º de julho de 2020 a parte reclamante interpôs agravo regimental, sustentando, em síntese, que “a reclamação em comento visa impugnar decisão interlocutória de Relator havida em Apelação Cível - reafirmada no bojo de Agravo Interno - inexistindo qualquer outro recurso a ser interposto perante o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (eDOC 12).
    Em seguida, foram protocolizadas as seguintes petições: 
    i) Petição 68.748, de 27.8.2020, noticiando a inadmissão pelo Tribunal de origem, em 26.8.2020, do recurso especial interposto e requerendo urgência no julgamento do agravo regimental interposto nesta Corte (eDOC 15);
    ii) Petição 75.598, de 16.9.2020, noticiando a interposição na origem de recurso de agravo à decisão de não conheceu do recurso especial; a denegação de Pedido de Tutela Provisória, interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em face da decisão do TJSP que inadmitiu o recurso especial; que o Superior Tribunal de Justiça teria decidido pela “inviabilidade de processamento de REsp para tutelar as pretensões do reclamante”; e reiterando o pedido de apreciação do agravo regimental (eDOC 19);
    iii) Petição 88.200, de 21.10.2020, informando o desprovimento do agravo interno contra a decisão que indeferiu o Pedido de Tutela Provisória interposto no Superior Tribunal de Justiça e reiterando o pedido de apreciação do agravo regimental (eDOC 25);
    Em 4 de novembro imediato, a Segunda Turma desta Corte apreciou o agravo regimental interposto e a ele negou provimento, nos termos da seguinte ementa (eDOC 34):
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.”
    Seguiu-se a oposição, em 16.11.2020, de embargos de declaração, os quais estão pendentes de apreciação (eDOC 31).
    Feitas essa considerações, passo à análise do que requerido.
    Na espécie, a reclamação foi inadmitida ante o não esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias. 
    A reclamação foi ajuizada em 27.6.2020, no entanto, da análise dos documentos trazidos aos autos pela ora requerente, constata-se que a petição pela qual interposto o recurso especial data de 29.7.2020 (eDOC 16) e que o referido recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem em 26.8.2020, ou seja, a interposição do recurso, bem como a sua apreciação pelo Tribunal a quo, somente se deu em data posterior ao ajuizamento da reclamação. 
    Tais informações corroboram o que assentado na decisão que negou seguimento à reclamação, de que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, a via recursal ainda não havia sido esgotada.
    Se não bastasse, em nenhum momento comprovou-se a interposição do recurso extraordinário. 
    É mister esclarecer que ao STJ cabe a uniformização e preservação da legislação infraconstitucional e ao STF compete a guarda da Constituição, sendo necessária, assim, a interposição de recursos diferentes para cada tema, sob pena de preclusão da possibilidade de rediscussão da matéria constitucional em debate.
    A não interposição do recurso extraordinário, bem como a interposição posterior do recurso especial revelam a incidência ao caso do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    Logo, inexistente fumus boni iuris suficiente para, nesta fase processual, justificar a medida que se pretende por meio da petição ora em análise.
    Aguarde-se a oportuna apreciação dos embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu o agravo regimental (eDOC 31).
    Ante o exposto, nada há a deferir.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente